Tribunal: STF
Processo: AI 607497
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que já fora
   objeto de recurso idêntico: não conhecimento, dado o princípio da
   unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos.
2. Agravo
   regimental: descabimento contra decisão proferida por órgão
   colegiado: precedentes.
3. Agravo regimental manifestamente
   inadmissível: condenação do agravante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.